Tribunal: STF
Processo: HC 84680
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE FAZ
REFERÊNCIA À REPERCUSSÃO NACIONAL DO CRIME, A CLAMOR PÚBLICO E À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NA LOCALIDADE EM QUE O CRIME FOI
COMETIDO.
No julgamento do HC nº 80.717, o Plenário deste Supremo
Tribunal Federal reafirmou a ilegalidade da segregação, quando
embasada unicamente na gravidade do fato, na hediondez do delito ou
no clamor público. Nesse julgado, a corrente que prevaleceu
registrou que o modo e a execução do crime, bem como a conduta do
acusado antes e depois do delito, poderiam servir de respaldo para
legitimar a prisão preventiva com base na ordem pública. Para tanto,
 é preciso que se evidencie a intranqüilidade no meio social que o
réu, em liberdade, poderia causar.
Ainda sobre "a garantia da ordem
 pública", os precedentes de ambas as Turmas desta colenda Corte, e
mais recentemente o Plenário, consignam a possibilidade de
enquadrar-se nesse fundamento a prisão preventiva decretada com
vistas a evitar que o acusado pratique novos delitos, incluindo, aí,
 a incolumidade física das pessoas, sobretudo daquelas que querem
colaborar com a Justiça.
Aplicando os precedentes jurisprudenciais
 a este caso, é de se afastar prontamente as referências à
"repercussão de âmbito nacional" e "ao clamor público" enquanto
fundamentos válidos à decretação da custódia do paciente. Resta,
porém, um motivo que, pela excepcionalidade do caso, é suficiente
para manter a custódia do paciente. É que o decreto prisional deixa
claro o temor das testemunhas e a insegurança na localidade em que o
 crime foi cometido. Na espécie, a necessidade da custódia fica
ainda mais evidente quando o referido decreto menciona outro
elemento agravador da situação, consistente no isolamento da
localidade em que o delito foi cometido e a pequena presença do
Estado na região, conhecida pelos violentos conflitos fundiários.
Habeas corpus indeferido.